Tribunal: TJDFT
Processo: 0016593-31.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Pena-base. Fração de aumento.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando as declarações são coerentes e harmônicas com as demais provas.

2 - Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo -- firmes, sem contradições e em harmonia com o relato de testemunha –- de que o réu a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, duas vezes, são provas suficientes para a condenação.

3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

4 – Apelação provida em parte.